Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0703599-36.2020.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO BARROS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO BARROS DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Por decisão do Juízo apontado coator foi determinada a revogação da prisão preventiva e das medidas protetivas deferidas em desfavor do Paciente, nos termos das informações prestadas (ID 14445389). Assim, diante da referida decisão, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator